Tribunal: TJSP
Processo: 1018351-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Juros remuneratórios. Abusividade invocada pela incidência de percentual superior à taxa média de mercado. Inocorrência. Juros contratados que superam em apenas 0,14 pontos a taxa média

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Juros remuneratórios. Abusividade invocada pela incidência de percentual superior à taxa média de mercado. Inocorrência. Juros contratados que superam em apenas 0,14 pontos a taxa média de mercado, que por sua vez, serve apenas como parâmetro para coibir abusos. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Devolução determinada, de forma simples. Ausência de demonstração da má-fé. Sentença parcialmente reformada. Decaimento mínimo da instituição financeira. Ônus da sucumbência mantidos. Recurso provido em parte mínima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018351-03.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALNEY ANTONIO LUIZ INACIO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
2
VOTO No: 45.265
APEL. No: 1018351-03.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Eurico Leonel Peixoto Filho
APTE. : Walney Antonio Luiz Inácio
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos
encargos apontados como indevidos segundo a
legislação de regência. Improcedência. Juros remuneratórios. Abusividade invocada pela
incidência de percentual superior à taxa média de
mercado.
Inocorrência.
Juros
contratados
que
superam em apenas 0,14 pontos a taxa média de
mercado, que por sua vez, serve apenas como
parâmetro para coibir abusos. Tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem. Incidência da tese
firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas
958). Abusividade reconhecida em relação à tarifa
avaliação do bem, em razão da não demonstração da
efetiva prestação de serviço. Devolução determinada,
de forma simples. Ausência de demonstração da má-
fé. Sentença parcialmente reformada. Decaimento
mínimo
da
instituição
financeira.
Ônus
da
sucumbência mantidos. Recurso provido em parte
mínima.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Walney Antonio Luiz Inacio em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, alegando, em síntese, que houve cobrança abusiva de
encargos na cédula de crédito subscrita pelas partes, questionando, inclusive, a
taxa de juros remuneratórios aplicada.
A ré, citada, apresentou defesa impugnando a pretensão
inicial.
A r. sentença proferida às fls. 117/122, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação ajuizada, reputando regular a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
3
realizada. Os ônus da sucumbência foram carreados ao autor, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o autor, afirmando que a instituição financeira
aplicou taxa de juros remuneratórios superior à média praticada pelo mercado,
pugnando pelo recálculo da dívida. Reitera a ilegalidade das tarifas de registro
de contrato e avaliação de bem, pretendendo a devolução integral de tais
quantias, em dobro.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Ao contrário do que sustenta o autor, a taxa média de
mercado não se constitui em índice fixo para imposição dos juros
remuneratórios nos contratos bancários.
Em verdade, a taxa média
tal qual sugere a
nomenclatura , é um parâmetro de mercado e serve apenas como referencial
para apuração de abusos.
O E. STJ já assentou o entendimento de que “o pacto
referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade
em cada hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no
período, e imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de
mercado, que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de
validade da avença” (STJ, Quarta Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior).
Ora, segundo a autora, a taxa média de juros
remuneratórios seria de 1,79% ao mês, enquanto a contratada foi de 1,93% ao
mês, ou seja, uma diferença de apenas 0,14 pontos circunstância a afastar o
aludido abuso, que estaria configurado caso houvesse a cobrança de juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
4
percentual correspondente, a pelo menos, o dobro da taxa praticada pelo
mercado, o que não se observa, “in casu”. Nesse sentido:
Apelação Cível. Contrato de empréstimo. Ação revisional.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Nulidade. Decisão "citra petita". Julgamento diretamente
em grau de recurso. Possibilidade. Artigo 1.013, § 3o, II,
do novo Código de Processo Civil. Aplicação do CDC.
Juros contratados. Taxas praticadas que não se mostram
abusivas. Taxas de juros compatíveis com as praticadas
no mercado. Capitalização. Expressa previsão de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais.
Admissibilidade. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do
E. STJ. Comissão de permanência. Vedação da cobrança
cumulada com outros encargos moratórios. Limitação à
taxa média de mercado, por ausência de previsão
contratual. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Decote do
excesso. Tarifa de Avaliação de bem e Registro de
Contrato. Legalidade, desde que comprovada a efetiva
prestação do serviço e não haja cobrança excessiva.
Prova da avaliação e do registro inexistentes. Rubricas
afastadas. Seguro. Contratação não prevista em contrato.
Repetição simples. Má-fé não caracterizada. Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
recíproca.
Honorários arbitrados em R$1.000,00 para cada patrono.
Art. 85, §8o do CPC. Recurso parcialmente provido, nos
termos da fundamentação (TJSP; Apelação Cível
1002391-91.2019.8.26.0438; Relator (a): Hélio Nogueira;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2019;
Data de Registro: 15/08/2019).
Quanto ao mais, como se sabe, as tarifas de registro de
contrato e tarifa de avaliação de bem, cuja regularidade é impugnada no
presente recurso, foram objeto de julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso
Repetitivo, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), por meio do qual foram fixadas as
seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
5
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Aplicando-se as teses firmadas, tem-se como regular a
cobrança da tarifa de registro, mantendo-se a r. sentença também nesse
aspecto.
É que ela não pode ser considerada onerosa, pois o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
6
cobrado (R$ 318,77) corresponde a 16170% do valor do crédito concedido sem
impostos ou tarifas, além disso, há comprovação de que o financiamento foi
registrado, conforme Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo
constante à fl. 26, de forma que não é nula por abusividade a cláusula que
instituiu tal cobrança.
Já a Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 180,00 é
abusiva, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço de avaliação,
circunstância a impor a sua devolução, de forma simples.
É que, ainda que não se olvide o caráter consumerista da
relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a imposição
do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do artigo
42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO
DE
TÍTULO
VENCIDO.
COBRANÇA.
PESSOA
JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
ART.
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CDC.
AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o
sistema financeiro nacional e determina que compete ao
Conselho
Monetário
Nacional
limitar,
sempre que
necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e
serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são
atribuídas pela legislação em vigor e as normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX,
e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que
manteve a mesma essência do regramento anterior
(Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários
essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de
outras tarifas decorrentes da prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-03.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.265 – Flavia
7
prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A
limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se
aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços
prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas,
podendo ser livremente cobradas pelas instituições
financeiras, desde que contratualmente previstas ou
previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço
pelo cliente ou usuário. 5. Hipótese em que a instituição
financeira demandada não demonstrou a existência de
prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de
Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua
ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, que determina a
devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança
de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o
que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)”
Nessa esteira, acolhe-se em parte mínima o apelo do
autor para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem,
ante sua incomprovação nos autos, condenando-se a ré à devolução integral da
quantia adimplida a esse título, de forma simples, corrigida do desembolso e
com juros moratórios contados da citação.
Ante o decaimento mínimo da instituição financeira, os
ônus de sucumbência remanescem à encargo do autor, tal qual determinado na
r. sentença.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR